Tribunal: STF
Processo: RE 419565
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: 1. Multa processual (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º):
necessidade de comprovação do depósito da multa para recorrer;
inaplicabilidade do art. 24-A da L. 9.028/95, que isentou o FGTS e a
 pessoa jurídica que o representa em juízo do depósito prévio e da
multa em ação rescisória: precedente.
2. Embargos de declaração:
ausência dos seus pressupostos: intuito protelatório e litigância de
 má-fé ( C.Pr. Civil, art. 17, VII): condenação da embargante ao
pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) e indenização, em
favor da embargada, no valor de 10% (dez por cento), ambos os
índices sobre o valor corrigido da causa (C.Pr.Civil, art. 18).